Tribunal: TJDFT
Processo: 0083925-41.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0083925-41.2008.8.07.0001 RECORRENTE: ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX RECORRIDO: MARCO AURELIO BORGO MARTINS DESPACHO Na petição de ID no 12182978, a recorrente ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPÉSTIMO – POUPEX suscita desconformidade do processo eletrônico com o processo físico. Na petição de ID 13293612, MARCO AURELIO BORGO MARTINS requer o desarquivamento do processo para julgamento do recurso de apelação interposto. Nada a prover quanto ao pedido de julgamento da apelação, tendo em vista que se trata de matéria que refoge à competência desta Presidência. Proceda a Secretaria às providências necessárias para verificação da eventual desconformidade alegada na petição de ID 12182978, com a consequente correção, se o caso, após a normalização do atendimento nas dependências físicas do TJDFT, tendo em vista a situação narrada na certidão de ID no 15853965. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024